Tribunal: TJBA
Processo: 8001289-56.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001289-56.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:

APELADO: MONICA RIBEIRO OLIVEIRA CAMPOS e outros

Advogado(s)
:
RENAN SILVA DOS SANTOS, LAURYEN SILVA SANTOS MADUREIRA

EMENTA:
Direito Administrativo e Constitucional. Apelação cível. Responsabilidade civil objetiva do Estado. Omissão administrativa. Falha na atualização do CNIS. Danos morais. Nexo causal configurado. Manutenção da sentença. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta
pelo Município de Ilhéus
contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a atualização dos dados da autora no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) e condenar o ente público ao pagamento de indenização por danos morais em favor das autoras, em razão de omissão administrativa que culminou na desclassificação da segunda autora em processo seletivo para bolsa de estudos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a omissão do ente público em atualizar dados cadastrais no CNIS configura ato ilícito apto a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais; e (ii) saber se há nexo de causalidade entre a conduta administrativa e o prejuízo suportado pela segunda autora, diante da alegação de fato de terceiro como causa exclusiva do dano.

III. Razões de decidir

3. A omissão do ente público em atualizar tempestivamente os dados previdenciários da servidora, em descumprimento de dever legal, caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sobretudo quando comprovada a reiteração da conduta e a violação de direitos relevantes do administrado.

4. Configurado o nexo causal entre a conduta omissiva da Administração e o dano experimentado pela segunda autora, uma vez que a irregularidade cadastral foi causa determinante para sua desclassificação em processo seletivo, não se verificando hipótese de rompimento do liame causal por fato de terceiro, sendo cabível a indenização por danos morais, inclusive na modalidade reflexa.

5. O valor arbitrado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo motivo para sua redução.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e § 6º; CC, arts. 186, 403 e 927; Lei nº 8.212/1991, art. 32; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmulas 54 e 362; STJ, Tema 905; TJ-CE, AC nº 0008966-22.2013.8.06.0173, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 27.03.2023; TJ-PE, AC nº 0000304-53.2020.8.17.2910, Rel. Des. Paulo Victor Vasconcelos de Almeida, j. 30.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,

pelos motivos expostos no voto do Relator.